Tribunal: TJPA
Processo: 0809261-91.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2020-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809261-91.2020.8.14.0000
PACIENTE: ANTAR NAZARENO DUARTE DA ROSA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTS. 232 e 319, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (estupro e prevaricação)

– CAUTELAR FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CONDIÇÕES FAVORÁVEIS – REITERAÇÃO – EXTENSÃO DE BENEFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE – ORDEM DENEGADA.

1.

A decisão que decretou a prisão cautelar do paciente apresenta fundamentação idônea, baseada nos requisitos legais previstos no art. 312, do CPP, conforme decidido no julgamento do HC de nº 0808368-03.2020.8.14.0000, ocorrido no dia 15/09/2020, tratando-se, portanto, de mera reiteração.

2.

O artigo 580 do Código de Processo Penal permite que, na hipótese de concurso de agentes, a decisão judicial favorável proferida em favor de um acusado se estenda aos demais, desde que as situações fático-processuais sejam idênticas e não esteja a decisão beneficiadora fundada em motivos que sejam de caráter eminentemente pessoal. Processo HC 266402/SP HABEAS CORPUS 2013/0070567-0 Relator Ministro JORGE MUSSI Publicação/Fonte DJe 14/08/2014”
.

3.

Ordem conhecida parcialmente e denegada
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer em parte e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR

– Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelos ilustres advogados, Drs. A
ntônio Vitor Cardoso Tourão Pantoja, Erllen da Costa Rodrigues, Leila Vania Bastos Raiol e Josué Samir Cordeiro Pinheiro, em favor do nacional ANTAR NAZARENO DUARTE ROSA, contra ato do douto juízo da Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Informam os impetrantes que o paciente, Cabo da Policia Militar do Estado do Pará, está sendo acusado de suposta prática de delito capitulado no art. 232, do Código Penal Militar, estando custodiado no Centro de Detenção Provisória de Icoaraci – CDPI, autos do Processo Crime nº 0002567-24.2020.8.14.0200.

Alegam que a decisão que decretou a custódia cautelar do paciente não apresenta os requisitos legais e requerem a extensão de benefício da decisão do juízo que revogou a custódia cautelar dos corréus WELLINGTON BRENDO COSTA e GILDSON DA CONCEIÇÃO RIOS, apontando que eles se encontram em idêntica situação fático-processual.

Ao final, buscam a concessão da medida liminar para que ele responda o processo em liberdade, com imposição de medidas cautelares diversas, invocando a extensão de benefício. Juntaram documentos.

Autos distribuídos a mim por prevenção, Id 3651387, sendo na Id 3657801
indeferido o pedido de liminar, havendo solicitação de informações, que foram prestadas na Id 3701574, e manifestação do Ministério Público pelo parcial conhecimento e denegação da ordem, Id 3788964.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar impetrado em favor do nacional ANTAR NAZARENO DUARTE ROSA,
acusado de suposta prática do delito capitulado no art. 232, do Código Penal Militar, sustentando às teses de ausência de requisitos legais na decisão que decretou a custódia cautelar e extensão de benefício, art. 580, do CPP, aos efeitos da decisão do juízo que revogou a custódia cautelar dos corréus WELLINGTON BRENDO COSTA e GILDSON DA CONCEIÇÃO RIOS, alegando similitude fático-processual.

Concernente aos argumentos de ausência de requisitos legais na decisão que decretou a prisão cautelar do paciente e condições favoráveis, trata-se de mera reiteração de matérias já enfrentadas no julgamento do
Habeas Corpus
de nº 0808368-03.2020.8.14.0000, ocorrido no dia 15/09/2020 e, assim, tem-se que
“O presente habeas corpus é mera reiteração de outro writ impetrado anteriormente, o que não se admite, nos termos da jurisprudência pacífica deste Sodalício. (Processo EDcl no HC 394200/SP EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS 2017/0071244-0 Relator Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Órgão Julgador - SEXTA TURMA Data do Julgamento 20/04/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 28/04/2017)”.

Data venia
inexiste aqui a extensão de benefício, “O artigo 580 do Código de Processo Penal permite que, na hipótese de concurso de agentes, a decisão judicial favorável proferida em favor de um acusado se estenda aos demais,
desde que as situações fático-processuais sejam idênticas
e não esteja a decisão beneficiadora fundada em motivos que sejam de caráter eminentemente pessoal. Processo HC 266402/SP HABEAS CORPUS 2013/0070567-0 Relator Ministro JORGE MUSSI Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 05/08/2014 Data da Publicação/Fonte DJe 14/08/2014”. (grifo nosso)

Desse modo,
data máxima venia
, ao contrário do que afirmam os impetrantes, o paciente não se apresenta na mesma condição processual que os corréus WELLINGTON BRENDO COSTA e GILDSON DA CONCEIÇÃO RIOS.

Ora, o deferimento do pedido de extensão exige que o corréu esteja na mesma condição fático-processual daquele já beneficiado, a teor do artigo 580, do Código de Processo Penal, o que não é o caso dos autos
.

O paciente está sendo acusado de suposta prática de crime de estupro e os corréus WELLINGTON BRENDO COSTA e GILDSON DA CONCEIÇÃO RIOS, de omissão imprópria, como bem consignado na decisão que revogou suas custódias preventivas, Id 3650536, e, portanto, não há similitude fático-processual capaz de produzir a extensão de benefício, a teor do disposto no art. 580, do CPP, como consignado alhures e, assim,
"Nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal - CPP, devem ser estendidos aos demais corréus os efeitos de decisão que beneficia um dos acusados,
desde que demonstrada a similitude fática e processual. Assim, a extensão da liberdade provisória deferida aos corréus requer a demonstração de que a situação fática e processual dos agentes é idêntica
" (HC 443.552/RS, rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 12/6/2018).” (
grifo nosso
)

Sobre o assunto, colhe-se, também, do c. STJ:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ACUSADO QUE SE MANTEVE FORAGIDO, APÓS A PRÁTICA CRIMINOSA, POR QUASE TRÊS ANOS. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE OS FATOS E O DECRETO PRISIONAL. INEXISTÊNCIA. PEDIDO DE EXTENSÃO DO BENEFÍCIO DA LIBERDADE PROVISÓRIA DEFERIDO AO CORRÉU. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÕES PROCESSUAIS DISTINTAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

3. A custódia cautelar está suficientemente fundamentada na conveniência da instrução criminal, para assegurar a futura aplicação da lei penal e com o objetivo de se evitar a reiteração delitiva, pois, desde quando decretada a prisão preventiva, em 24/9/2015, o paciente manteve-se foragido, tendo deixado, inclusive, de atualizar seu endereço enquanto esteve em liberdade provisória, vindo a ser segregado apenas em 9/8/2018, enquanto praticava outro delito.

4. Nesse contexto, "a fuga constitui o fundamento do juízo de cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória" (HC n. 484.961/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 15/3/2019, grifou-se).

5. A situação do paciente, que se envolveu na prática de vários delitos durante o período de fuga, difere daquela do corréu - contemplado com a concessão da liberdade provisória -, não havendo falar em extensão de benefício, neste caso, pois o outro acusado não possui antecedentes criminais, tampouco causou dificuldades à instrução processual. Ora, o deferimento do pedido de extensão exige que o corréu esteja na mesma condição fático-processual daquele já beneficiado, a teor do artigo 580 do Código de Processo Penal, o que não se observa na hipótese.

6. Habeas corpus não conhecido. (
Processo
HC 538636/PAHABEAS CORPUS 2019/0303884-6
Relator
Ministro RIBEIRO DANTAS
Órgão Julgador
T5 - QUINTA TURMA
Data do Julgamento
10/12/2019
Data da Publicação/Fonte
DJe 17/12/2019)

Assim, acompanhando parecer do digno Órgão Ministerial, conheço em parte e denego a ordem.

É o v
oto.

Belém, 23/11/2020